Tribunal: TJDFT
Processo: 0732921-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO PRESIDENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto pleno a sentenciado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, com fundamento no Decreto Presidencial no 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o indulto coletivo previsto no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 é aplicável ao apenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indulto coletivo é prerrogativa constitucional privativa do Presidente da República, formalizado por Decreto, cujas condições não admitem ampliação pelo Poder Judiciário.
2. O artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 não contempla expressamente a hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
3. A interpretação sistemática do Decreto revela que, quando desejado, o Presidente da República incluiu expressamente essa hipótese em outros incisos (VII e IX), o que não ocorreu no inciso XV.
4. A ausência de previsão expressa no inciso XV impede a concessão do indulto aos apenados cuja pena foi substituída, sob pena de violação à legalidade estrita e à discricionariedade presidencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: O indulto coletivo previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 não se aplica aos apenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos. A interpretação dos requisitos para concessão do indulto deve observar estritamente os termos do Decreto Presidencial, sem possibilidade de extensão pelo Poder Judiciário.